Tribunal: TJDFT
Processo: 0725109-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CESSÃO FIDUCIÁRIA DE SAQUE-ANIVERSÁRIO FGTS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento da apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizados os vícios alegados.
3. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nas condenações que não envolvam a Fazenda Pública, o índice oficial de correção monetária é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
3.1. Não se exige que conste expressamente do dispositivo da decisão o índice de correção monetária a ser utilizado nos casos de condenação ao pagamento de reparação por danos morais, tendo em vista a adoção do INPC como índice oficial para esses casos.
4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
4.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de retardar a marcha processual, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.